Tribunal: TJPA
Processo: 0004551-50.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena-base; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com posterior análise da prescrição retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sendo estes válidos como prova testemunhal, nos termos do art. 155 do CPP. 4. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de natureza múltipla, bastando a conduta de guardar substância entorpecente para sua configuração, sendo desnecessária a comprovação da venda. 5. A pena-base foi exasperada com fundamento na quantidade e natureza da droga (436g de cocaína), o que encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e na jurisprudência dos tribunais superiores. A fração utilizada está dentro dos parâmetros jurisprudenciais, não havendo ilegalidade. 6. O redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi indevidamente afastado com base em processos em andamento, contrariando o entendimento firmado pelo STF e STJ, que exigem condenações definitivas para afastar o benefício. 7. Com o redutor aplicado em sua fração máxima (2/3), a pena foi redimensionada para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa. 8. Fixado o regime aberto, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 9. Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu prazo superior ao limite legal de 04 (quatro) anos, conforme arts. 109, V e parágrafo único, 110, § 1º, 114, II e 117, I e IV, todos do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2º, 59, 107, IV, 109, V e parágrafo único, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, arts. 155 e 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AgRg no HC 686.629/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC 852.220/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC 654.437/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/12/2024; STF, RE 1.283.996 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004551-50.2019.8.14.0015

APELANTE: WALTER DAN COSTA PEREIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena-base; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com posterior análise da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sendo estes válidos como prova testemunhal, nos termos do art. 155 do CPP.

4. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de natureza múltipla, bastando a conduta de guardar substância entorpecente para sua configuração, sendo desnecessária a comprovação da venda.

5. A pena-base foi exasperada com fundamento na quantidade e natureza da droga (436g de cocaína), o que encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e na jurisprudência dos tribunais superiores. A fração utilizada está dentro dos parâmetros jurisprudenciais, não havendo ilegalidade.

6. O redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi indevidamente afastado com base em processos em andamento, contrariando o entendimento firmado pelo STF e STJ, que exigem condenações definitivas para afastar o benefício.

7
. Com o redutor aplicado em sua fração máxima (2/3), a pena foi redimensionada para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

8.
Fixado o regime aberto, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

9. Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu prazo superior ao limite legal de 04 (quatro) anos, conforme arts. 109, V e parágrafo único, 110, § 1º, 114, II e 117, I e IV, todos do CP.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 44, § 2º, 59, 107, IV, 109, V e parágrafo único, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, arts. 155 e 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AgRg no HC 686.629/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC 852.220/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC 654.437/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/12/2024; STF, RE 1.283.996 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Walter Dan Costa Pereira Filho, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3).

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso, para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Considerando que o julgamento ocorrido no dia 16/06/25, que resultou no acórdão de Num. 27253995, trata-se de outro recurso e de parte diversa a desses autos, imperiosa sua anulação e correção, no que passo proferir nova decisão.

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23994138 - Págs. 4 a 8):

(...)

a. Materialidade:

Demonstrada pela perícia de análise de droga de abuso definitivo (id 64404258 - Pág. 1) e auto de apreensão de objeto (id 64403583 - Pág. 18).

b. Autoria:

O IPC MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA disse que o réu estava sendo investigado por tráfico de drogas, que identificaram duas casas usadas pelo réu, que realizaram o monitoramento por 02 meses, que na casa do réu encontraram pequena quantidade de drogas, munição e dinheiro, que na outra casa encontraram uma quantidade maior de drogas, que o réu armazenava as drogas no conjunto dos ipês.

O IPC NIVALDO MACHADO PINTO disse que receberam denúncias anônimas de que uma pessoa estava vendendo drogas na forma de disque-drogas, que iniciaram as investigações e identificaram o réu que usava um fiat uno, além da casa dele e outra casa que ele frequentava, que continuaram o monitoramento e um dia quando ele saia da casa no veículo o abordaram, que não encontraram nada na sua posse física, que o cientificaram da denúncia, que na casa do réu encontraram munições e balança, que foram até a outra casa que o réu abriu com uma chave que possuía e lá encontraram dinheiro e drogas.

No mesmo sentido o depoimento do IPC EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA que acrescentou que fizeram levantamento que identificaram 02 residências, uma a casa do réu, outra uma casa que ele frequentava, que o abordaram quando ele saia da casa dele, que informaram sobre a investigação, que ele autorizou a entrada dos policiais na casa, que não acharam drogas, apenas munições, que acharam anotações sobre drogas e uma balança de precisão, que foram até a outra casa que o réu tinha a chave e onde haviam fotos do réu e lá encontraram drogas.

WALTER DAN COSTA PEREIRA FILHO alegou inocência, que tinha um fiat uno, vermelho, que não tinha casa no conjunto ipê, que foi colocar o lixo para fora, que foi abordado por policiais, que os policiais informaram sobre denúncia, que autorizou a entrada, que revistaram o imóvel, que não encontraram nada, que um dos policiais apresentou munições e afirmou que apreendeu na casa, que os policiais o levaram para dar uma volta, que os policiais entraram em outra casa, que revistaram a casa, que não apreenderam nada, que voltaram para a sua casa onde Robson estava detido, que apresentaram drogas e o encaminharam até a delegacia.

Importa ressaltar que o depoimento de agente policial, pelo simples fato de terem procedido à apreensão da droga ou participado das investigações, não os inquina de suspeitos.

É iterativa a jurisprudência nesse sentido:

(...)

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pela defesa a respeito da nulidade do laudo definitivo, tendo em vista a quebra da cadeia de custódia em razão do armazenamento indevido dos entorpecentes. Nos termos do art. 158-A do CPP, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Não há nenhum elemento nos autos que indique quebra da cadeia de custódia e comprometimento da idoneidade dos materiais apreendidos na posse do réu.

Assim, entendo que não há nulidade a ser declarada e, portanto, não acolho a preliminar aduzida pela defesa.

Passo à análise do mérito.

O denunciado está sendo acusado da prática do delito previsto no art. 33 e 35, da lei 11.343/06.

Pelos depoimentos prestados em Juízo e diante do quadro fático probatório constante dos autos, observa-se que restou comprovado nos autos que o acusado concorreu para a infração penal.

Restou provado que policiais civis através de investigação prévia e realização de levantamento e monitoramento do réu identificaram o envolvimento dele no comércio de drogas e os locais usados para depósito das drogas e na ação policial apreenderam dinheiro, drogas e apetrechos utilizados para preparo da droga, conforme perícia de análise de droga de abuso definitivo (id 64404258 - Pág. 1) e auto de apreensão de objeto (id 64403583 - Pág. 18).

Não há que se cogitar em sua absolvição, porquanto conforme se extrai do contexto fático-probatório existem elementos suficientes para caracterizar a prática do delito descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 é daqueles crimes que a doutrina classifica como de ação múltipla ou de conteúdo variado, por ter vários núcleos, bastando à realização de quaisquer das condutas previstas em quaisquer desses núcleos para que esteja consumado o delito.

Logo, o artigo 33 da Lei de Drogas não se destina a punir apenas quem vende, mas também aquele que pratique quaisquer dos demais verbos (condutas) previstas no tipo, como o vender, transportar, o trazer consigo, o adquirir, e o guardar e ter em depósito. Assim, restou incontroverso que o denunciado se enquadra na conduta de ter em depósito, prevista no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da lei de drogas, os elementos de prova produzidos nos autos sob o contraditório judicial não foram suficientes para se estabelecer que o denunciado se associou de forma estável e duradoura com outras pessoas para a prática do crime, não houve demonstração do animus associativo, sendo que o eventual concurso de agentes não é apto para a configuração do crime.

A jurisprudência do STJ é nesse sentido:

(...)

Portanto, restaram comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso de ter em depósito drogas que caracteriza o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, ao passo que não restou suficientemente provado o animus associativo para a prática do crime do art. 35, da mesma lei.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 23994004 - Pág. 9), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, uma balança de precisão, Aparelhos celulares, munições;

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 23994043 - Págs. 1 a 2), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – 436g de cocaína -

apreendido;

c)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu – confirmando acharam os entorpecentes em umas das casas pertencentes ao réu.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23994138 - Pág. 9 a 11):

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

Nada a valorar, pois o denunciado não possui antecedentes.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há informações sobre a conduta social do réu.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim, mantenho a pena anteriormente fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Inexistem causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (436g de cocaína) exasperando a pena basilar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, a fundamentação utilizada é concreta e suficiente para exasperar a reprimenda basilar, sobretudo pela considerável quantidade de cocaína.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense,
além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas).
Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

2. O julgador incrementou as sanções básicas, com base no art. 42 da
Lei de Drogas, considerando a natureza da droga (cocaína
e maconha)
, bem como a quantidade apreendida em poder dos réus - mais de 340g -, fundamentos concretos e suficientes, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
.

3. A causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 - emprego de arma de fogo - , foi devidamente evidenciada conforme os elementos concretos constantes dos autos, tendo sido destacado, inclusive, que houve confronto armado por ocasião da investida policial.

4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 6/ 6/2016).

5. Concluindo a instância a quo que as provas condensadas nos autos evidenciam a autoria do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal - CP, restando comprovado o dolo, não logrando êxito a defesa em comprovar que os réus desconheciam a origem ilícita do bem, ônus que lhe competia, para desconstituir o referido entendimento, a fim de desclassificar a conduta para a modalidade culposa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é consabidamente inviável em sede de habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 852.220/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS.

ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO.

ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO.

1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse.

3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de maio de 2025.

JOEL ILAN PACIORNIK

Relator

(HC n. 1.002.040, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 27/05/2025.) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa, preservando a dosimetria basilar em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, está adequada e dentro do parâmetro descrito acima.

Na segunda fase, não foi conhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, devendo a reprimenda permanecer em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, objeto recursal, não foi concedido o tráfico privilegiado sob o seguinte fundamento (Num. 23994138 - Pág. 8):

ACERCA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06:

O réu não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, visto que ostenta extensa ficha criminal (0805723-18.2024.8.14.0015; 0000422-70.2017.8.14.0015; 0034318-57.2015.8.14.0021), notadamente por crimes de tráfico de drogas, o que indica que se dedica às atividades criminosas.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
"A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal"
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

Nesse sentido também é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS BASEADA NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E POR RESPONDER O AGRAVADO OUTRA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado ao ora agravado, bem como fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. No caso, não obstante a primariedade e os bons antecedentes, a Corte local reformou a sentença para afastar a aplicação do benefício com base na natureza/quantidade dos entorpecentes apreendidos, e no fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática do crime de tráfico, fundamentos estes que não possuem aptidão para, de forma isolada, embasarem a conclusão de dedicação a atividades criminosas ou de habitualidade da prática delitiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 939.434/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Assim, afasto o citado fundamento.

De outro lado, verifico que o réu, à época da sentença não contava com nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Outrossim, não foi efetivamente comprovado que integre organização criminosa e/ou que se dedicava à atividade ilícita.

Assim, defiro o pleito recursal.

Considerando que a quantidade dos a entorpecentes já foram usados na primeira fase para exasperar a pena, aplico a fração máxima de 2/3, redimensionando a pena final do crime de tráfico de drogas para 01 (um) ano, 11 (onze) anos e 11 (onze) dias de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 09/09/19 (Num. 23994020 - Pág. 1)

·

a sentença foi assinada eletronicamente em 02/10/24 (Num. 23994138);

·

ciente o Ministério Público, permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
01 (um) ano e 11 (onze) meses e

11 (onze) dias de reclusão
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; reconheço, de ofício, a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Como o recurso em questão foi submetido a novo julgamento por esta Turma de Direito Penal pelos motivos expostos acima, procedo a ANULAÇÃO do Acórdão presente à Num. 27253995.

É o voto.

Belém, 22/07/2025